Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-04.2021.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039748-04.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVANIA ANIBAL DE MENEZES - CPF: 023.720.911-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), EDIVANIA ANIBAL DE MENEZES - CPF: 023.720.911-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇAO – APELAÇÃO CÍVEL – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRDR Nº 85560/2016 – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

1. O Embargante, no seu arrazoado, não indica a presença de nenhum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, tratando-se de mero inconformismo com o deliberado.

2. É
inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1039748-04.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE COMODORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na tutela dos interesses de Edivania Anibal de Menezes, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual esta Desembargadora atuou como redatora designada, que, acolheu questão de ordem suscitada e reconheceu a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do apelo apresentado, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - SUS -FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS -TEMA REPETITIVO 106 DO STJ - QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - TEMA 1 DO TJMT - IRDR 85560/2016 - NULIDADE DO JULGAMENTO DE RECURSO INICIADO NA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

1.Tratando-se de feito com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tem-se que a competência absoluta para o seu processamento e julgamento é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento na tese fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

2. Iniciado o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça Estadual, absolutamente incompetente para tanto, imperioso o reconhecimento da sua incompetência, com declaração de nulidade do pronunciamento não encerrado nos autos, seguido pela remessa do feito para o juízo competente para a sua análise, a saber: Turma Recursal do Justiça de Mato Grosso.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de declaração que o Acórdão merece reforma, pois o IRDR utilizado para amparar a decisão
se refere ao processamento e julgamento das ações concernentes à URV,
de modo que,
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional
.

Prossegue aduzindo que, o
Acórdão embargado é omisso, uma vez que deixou de indicar a relação do precedente indicado com a questão decidida.

Consigna que,
nas ações que versam sobre o constitucional direito à saúde, o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer - ilíquida por natureza, e não o pedido ou o valor atribuído à causa
e que,
o artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, que indubitavelmente tem aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09, veda que as causas processadas perante os Juizados Especiais contenham obrigações ilíquidas.

Neste contexto
, requer o acolhimento destes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, de modo a afastar a

aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo
e, para fins de prequestionamento,
requer a essa e. Câmara que se manifeste sobre a aplicabilidade do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 nos feitos que objetivam garantir a efetividade do serviço de saúde pública, sem que haja qualquer proveito econômico, sendo o valor atribuído a causa meramente para efeitos processuais.

Apesar de intimado, o Embargado não ofereceu contraminuta, conforme certificado no id. 187437173.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na tutela dos interesses de Edivania Anibal de Menezes, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual esta Desembargadora atuou como redatora designada, que, acolheu questão de ordem suscitada e reconheceu a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do apelo apresentado, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - SUS -FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS -TEMA REPETITIVO 106 DO STJ - QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - TEMA 1 DO TJMT - IRDR 85560/2016 - NULIDADE DO JULGAMENTO DE RECURSO INICIADO NA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

1.Tratando-se de feito com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tem-se que a competência absoluta para o seu processamento e julgamento é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento na tese fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

2. Iniciado o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça Estadual, absolutamente incompetente para tanto, imperioso o reconhecimento da sua incompetência, com declaração de nulidade do pronunciamento não encerrado nos autos, seguido pela remessa do feito para o juízo competente para a sua análise, a saber: Turma Recursal do Justiça de Mato Grosso.

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de declaração que o Acórdão merece reforma, pois o IRDR utilizado para amparar a decisão
se refere ao processamento e julgamento das ações concernentes à URV,
de modo que,
a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional
.

Prossegue aduzindo que, o
Acórdão embargado é omisso, uma vez que deixou de indicar a relação do precedente indicado com a questão decidida.

Consigna que,
nas ações que versam sobre o constitucional direito à saúde, o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer - ilíquida por natureza, e não o pedido ou o valor atribuído à causa
e que,
o artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, que indubitavelmente tem aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09, veda que as causas processadas perante os Juizados Especiais contenham obrigações ilíquidas.

Neste contexto
, requer o acolhimento destes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, de modo a afastar a

aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo
e, para fins de prequestionamento,
requer a essa e. Câmara que se manifeste sobre a aplicabilidade do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 nos feitos que objetivam garantir a efetividade do serviço de saúde pública, sem que haja qualquer proveito econômico, sendo o valor atribuído a causa meramente para efeitos processuais.

Pois bem.

De plano, rememoro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressa e taxativamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo supramencionado, os embargos de declaração são viáveis apenas quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

o Ministério Público Estadual alega que o Acórdão recorrido é omisso, por entender que deixou de
indicar a relação do precedente indicado com a questão decidida.

Ocorre que, o Embargante, no seu arrazoado,
não indica a presença de nenhum dos vícios acima transcritos
, no Acórdão embargado, pois o ponto questionado foi expressamente deliberado na decisão colegiada, ao passo que os aclaratórios em questão se revestem de mero inconformismo com o resultado do deliberado, situação que, por si só, não autoriza o manejo do presente recurso, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente prevista na lei, como visto.

Por oportuno, colaciono o teor do quanto decidido, contendo expressa correlação da tese jurídica fixada no IRDR nº 85560/2016 com o caso concreto, bem ainda, manifestação sobre a (in)aplicabilidade do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, senão vejamos:

(...)

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, entendo necessário suscitar questão de ordem, pois verifico que o processo sob discussão se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado nº 1, publicado no DJE ed. nº 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Dessa forma, como o valor atribuído à causa à época foi de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, tampouco o custo total do fornecimento do medicamento ou tratamento pretendidos, estimado em um ano, na forma determinado pelo Enunciado nº 47 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, supera o limite sob referência, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.

Convém ressaltar que, não se revelam presentes nenhumas das causas que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10.

Desse modo, entendo que este Sodalício é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da irresignação recursal apresentada no âmbito de processo abrangido pelo rito especial da Lei nº 12.153/2009, possuindo jurisdição limitada ao declínio da competência, consoante entendimento jurisprudencial representado pelo aresto a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA DE VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, AJUIZADA APÓS 23.06.2015 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DA LEI N.º 12.153/09 E DAS RESOLUÇÕES N.ºS 641/2010 e 700/2012 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO - RECONHECIMENTO.

- A partir de 23.06.2015, deve ser obrigatoriamente observada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e o julgamento de causas cíveis de valor até 60 (sessenta) salários mínimos, de interesse do Estado e dos Municípios, ressalvadas as exceções legais determinadas pela matéria discutida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RITO PROCEDIMENTAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS - REMESSA À TURMA RECURSAL - PRAZO RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - PREJUÍZO - EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA.

Conquanto reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar ação que tramitou em Vara Única, não se admite o envio direto dos autos à Turma Recursal se o recurso não se adequa ao prazo previsto no art. 42, caput, da Lei Federal nº 9.099/95, sob pena de ocasionar grave prejuízo às partes. Nestas circunstâncias, necessária a remessa dos autos à comarca de origem, para eventual adequação ao rito previsto na Lei nº 12.153/2009, informando às partes acerca do rito especial, seus prazos e especificidades, anulando-se a sentença, tão somente para que outra seja proferida nos termos da Lei nº 12.153/09.

V. P. V.

EMENTA: DEMANDA QUE TRAMITOU PERANTE JUÍZO DE VARA ÚNICA - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL COMPETENTE - NECESSIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de processo que tramitou em Comarca de Vara Única, inexiste, em 1.º grau de jurisdição, violação da regra de competência absoluta prevista no artigo 2.º, §4.º, da Lei 12.153/2009, pois há atração de todas as demandas incluídas na respectiva competência territorial, inclusive aquelas submetidas ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

- O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar recursos interpostos em demandas inseridas na sistemática da Lei 12.153/2009, não lhe cabendo o exame de quaisquer questões que extrapolem o declínio de competência e consequente ordem de remessa dos autos à Turma Recursal, Órgão competente para decidir sobre a validade, ou não, dos atos anteriormente praticados no processo, nos termos do artigo 64, §4.º, do Código de Processo Civil.

(TJMG, Apelação Cível 1.0144.17.001046-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25-10-2022, publicação da súmula em 4-11-2022) [Destaquei]

Nesse contexto, por se tratar a incompetência absoluta de matéria de ordem pública invocável em qualquer grau e tempo de jurisdição; que transcende aos interesses da parte e que impõe ao magistrado o dever de declará-la de ofício, consoante disposto no §1º, do art. 64 do CPC, entendo que se deve CHAMAR O FEITO À ORDEM para:

(i) reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito;

(ii) declarar nulo o pronunciamento judicial proferido nos autos, por esta Corte, porquanto inaproveitável, considerando que não houve encerramento do julgamento por força do quanto disposto no art. 942 do CPC e,

(iii) ato contínuo, remeter o feito à apreciação da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...) [Destaquei]

Portanto, entendo que, o Embargante elegeu via inadequada para a rediscussão acerca do mérito da decisão, não podendo a mera finalidade deliberada de pré-questionar a matéria, visando a interposição de recursos nas instâncias superiores, justificar o manejo do presente recurso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

(TJMT, N.U 1000179-62.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30-11-2022, Publicado no DJE 1-12-2022)

Ademais, verifico que, o presente recurso também não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, notoriamente, o reconhecimento de ausência das causas que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.

Com estas considerações, conheço dos embargos e os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024